Tribunal: TRF3
Processo: 5004443-10.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
324/549)

5004443-10.2020.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004443-10.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAYTON GONCALVES LINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIS MARTINS DA COSTA ALEMAO - SP302060-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES. AGENTE FÍSICO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ENGENHEIRO DE QUALIDADE E ENGENHEIRO OPEX. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS. TEMA 555 STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria especial, indeferindo o reconhecimento da especialidade no intervalo de 01/08/2006 a 20/05/2019. O juízo de origem considerou que a atuação nos setores de "Qualidade" e "Engenharia" afastaria a habitualidade e permanência da exposição ao ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o exercício das funções de "Engenheiro de Qualidade P1", "Engenheiro OPEX qual/lean" e "Gerente de Produções e Operações", cujas atividades são descritas como de auditoria e monitorização no "chão de fábrica" (ambiente ruidoso), caracteriza tempo especial, independentemente da nomenclatura administrativa do setor de lotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da especialidade pelo agente ruído em níveis superiores a 85 dB(A), conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), gera presunção de habitualidade e permanência quando a descrição das atividades revela a presença física indissociável do ambiente fabril.

4. A atuação dos engenheiros e do gerente de operações na empresa EATON LTDA. era predominantemente realizada nas linhas de produção para fins de melhoria contínua (Lean Manufacturing) e controle de qualidade.

5. A permanência exigida pelo art. 65 do Decreto no 3.048/1999 deve ser interpretada sob o prisma funcional: é especial o labor em que a exposição ao agente nocivo é inerente e indispensável à prestação do serviço, sendo irrelevante se o setor de lotação possui natureza administrativa ou técnica de suporte.

6. Registrados níveis de ruído de 87,5 dB(A) e 91,4 dB(A) (ID 278384867), a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que eficaz, não afasta a caracterização da especialidade, conforme tese fixada pelo STF no Tema 555.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e reconhecer a especialidade do período de 01/08/2006 a 20/05/2019, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER (20/05/2019). Inversão do ônus da sucumbência, com remessa da definição do percentual de honorários para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC).

6. Tese de julgamento: "1. A habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos devem ser aferidas pelo critério funcional das atividades descritas no PPP, prevalecendo sobre a denominação geográfica do setor de lotação do segurado. 2. Atividades de engenharia e gerência operacional que demandam atuação direta em linha de produção ('chão de fábrica' ou 'Gemba') sujeitam o trabalhador à nocividade do ambiente fabril, configurando tempo especial se os níveis de ruído excederem o limite legal."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 3.048/1999, art. 65; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 4o e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Tema 694.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004443-10.2020.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CLAYTON GONCALVES LINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIS MARTINS DA COSTA ALEMAO - SP302060-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLAYTON GONCALVES LINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), na qual objetiva o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e a consequente concessão de aposentadoria especial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. O juízo de origem reconheceu a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 21/03/1994 a 19/05/1994 (Barão Engenharia), 20/05/1994 a 30/06/1998 e 01/07/1998 a 31/07/2006 (EATON Ltda.). Contudo, indeferiu o reconhecimento da especialidade quanto ao intervalo de 01/08/2006 a 20/05/2019, sob o fundamento de que as funções de "Engenheiro de Qualidade" e "Engenheiro OPEX", exercidas em setores de engenharia e qualidade, não demonstraram os requisitos de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos, nos termos do artigo 65 do Decreto no 3048/99 (Id. 278385000).

Apela a parte autora e busca a reforma parcial da sentença. Sustenta a natureza especial do labor no período de 01/08/2006 a 20/05/2019. Argumenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empresa EATON Ltda. atesta a exposição habitual e permanente a ruído médio de 87,3 dB(A), nível superior ao limite de tolerância. Salienta que as atividades de auditoria e melhoria de processos ("Lean Manufacturing") ocorriam diretamente no ambiente fabril ("chão de fábrica"). Aduz, por fim, que o INSS não impugnou a habitualidade da exposição ou a validade do formulário técnico, tornando o fato incontroverso (Id. 278385002).

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 278385008).

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade. A insurgência é tempestiva e o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento constantes do ID 278385005. Assim, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

2. MÉRITO - TEMPO ESPECIAL

Consta da petição inicial que a parte autora objetiva o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais junto às empresas Barão Engenharia Ltda. e EATON Ltda., visando a concessão de aposentadoria especial.

Na via administrativa, o pedido de benefício (DER 20/05/2019) foi indeferido pelo INSS sob o fundamento de que não restou comprovado o tempo de contribuição mínimo de 25 anos sob exposição a agentes nocivos, tendo a autarquia deixado de reconhecer a especialidade de diversos intervalos sob a alegação de ausência de formulários técnicos adequados ou eficácia do EPI.

Proferida a sentença, o juízo de origem julgou o pedido parcialmente procedente. Reconheceu como especial o labor nos períodos de 21/03/1994 a 19/05/1994 (Barão Engenharia), 20/05/1994 a 30/06/1998 e 01/07/1998 a 31/07/2006 (EATON Ltda.), por entender que o autor, na função de mecânico e cargos técnicos operacionais, esteve exposto a ruído superior aos limites legais.

Contudo, o magistrado sentenciante indeferiu o reconhecimento da especialidade no intervalo de 01/08/2006 a 20/05/2019. O fundamento central da negativa foi a suposta ausência de habitualidade e permanência, uma vez que o autor passou a exercer os cargos de “Engenheiro de Qualidade P1” e “Engenheiro OPEX qual/lean” nos setores de Qualidade e Engenharia. Segundo a sentença, a lotação nesses setores e a natureza intelectual da engenharia revelariam a inexistência de permanência no ambiente fabril, nos termos do artigo 65 do Decreto no 3048/99.

Inconformado, o autor apelou sustentando que a sentença incorreu em erro de valoração da prova. Aduz que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é conclusivo quanto à exposição a ruído excessivo e que a lotação em setores de engenharia não afasta a presença física nas linhas de produção.

2.1. Da Habitualidade e Permanência Funcional: A Realidade do "Chão de Fábrica"

O fundamento da sentença, que utiliza o artigo 65 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3048/99) para presumir a eventualidade da exposição apenas pela nomenclatura dos setores de "Qualidade" e "Engenharia", carece de suporte no acervo probatório.

A permanência exigida pela legislação previdenciária deve ser compreendida sob o prisma funcional e não meramente geográfico. Conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de ID 278384867, as atividades do autor nos cargos de Engenheiro de Qualidade e Engenheiro OPEX envolviam, obrigatoriamente, a atuação direta no ambiente produtivo.

Profissionais responsáveis por melhoria contínua (Lean Manufacturing) e controle de qualidade industrial têm como ferramenta de trabalho a observação e intervenção direta no posto de produção ruidoso.

Ademais, verifica-se que a partir de 01/04/2019, o autor passou a exercer o cargo de Gerente de Produções e Operações, função que, por natureza, exige a supervisão e o controle constante das atividades industriais, mantendo-o inserido no mesmo contexto de agressividade ambiental.

2.2. Da Prova Técnica do Agente Ruído

O PPP de ID 278384867 indica que, para todo o intervalo controvertido, o autor esteve exposto a ruído de 87,5 dB(A) e 91,4 dB(A). Tais valores foram aferidos pela metodologia NHO-01 da Fundacentro, que é o padrão técnico exigido para a correta medição da média de exposição.

Considerando que os limites de tolerância para o período são de 85 dB(A) (conforme Decreto no 4.882/03 e Tema 694 do STJ), é inegável que a exposição foi superior ao patamar legal. Se o documento técnico emitido pela empregadora registra uma média de exposição (TWA/NEN) superior ao limite, a habitualidade e a permanência são corolários lógicos, pois o índice reflete a exposição média ao longo de toda a jornada de trabalho.

2.3. Da Ineficácia do EPI e do Tema 555 do STF

Neste cenário de ruído excessivo, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que declarada a sua eficácia no PPP, não é suficiente para neutralizar a nocividade do agente físico. Este é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 (ARE 664.335). A vibração sonora causa danos sistêmicos e ao aparelho auditivo que a proteção meramente auricular não elide totalmente, mantendo-se o direito à contagem especial do tempo de serviço.

Dessa forma, os documentos constantes dos autos — em especial o PPP de ID 278384867 — corroboram a tese autoral de que a exposição ao ruído permaneceu habitual e permanente mesmo após a mudança do autor para cargos de engenharia e gerência, visto que as funções eram indissociáveis do ambiente produtivo.

A sentença, portanto, deve ser reformada para reconhecer a natureza especial da atividade no período de 01/08/2006 a 20/05/2019.

3. APOSENTADORIA ESPECIAL

Considerando os períodos já reconhecidos na sentença e o intervalo ora averbado, o autor totaliza, até a data do requerimento administrativo (DER em 20/05/2019 - ID 278384865), 25 anos de tempo especial.

Tendo implementado os requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, o segurado faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, nos termos da legislação vigente à época.

4. CONSECTÁRIOS LEGAIS E SUCUMBÊNCIA

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença havia fixado a sucumbência recíproca, condenando cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 8.168,01.

Todavia, com o provimento do recurso da parte autora e o reconhecimento integral do direito à aposentadoria especial, restou configurada a sucumbência mínima do demandante. Assim, inverto o ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento integral das custas (em reembolso) e dos honorários advocatícios.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deverá ocorrer somente por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Na apuração do montante, deverá ser observada a Súmula 111 do STJ, incidindo a verba apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 01/08/2006 a 20/05/2019, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER (20/05/2019) e inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES. AGENTE FÍSICO RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ENGENHEIRO DE QUALIDADE E ENGENHEIRO OPEX. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS. TEMA 555 STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria especial, indeferindo o reconhecimento da especialidade no intervalo de 01/08/2006 a 20/05/2019. O juízo de origem considerou que a atuação nos setores de "Qualidade" e "Engenharia" afastaria a habitualidade e permanência da exposição ao ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o exercício das funções de "Engenheiro de Qualidade P1", "Engenheiro OPEX qual/lean" e "Gerente de Produções e Operações", cujas atividades são descritas como de auditoria e monitorização no "chão de fábrica" (ambiente ruidoso), caracteriza tempo especial, independentemente da nomenclatura administrativa do setor de lotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da especialidade pelo agente ruído em níveis superiores a 85 dB(A), conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), gera presunção de habitualidade e permanência quando a descrição das atividades revela a presença física indissociável do ambiente fabril.

4. A atuação dos engenheiros e do gerente de operações na empresa EATON LTDA. era predominantemente realizada nas linhas de produção para fins de melhoria contínua (Lean Manufacturing) e controle de qualidade.

5. A permanência exigida pelo art. 65 do Decreto no 3.048/1999 deve ser interpretada sob o prisma funcional: é especial o labor em que a exposição ao agente nocivo é inerente e indispensável à prestação do serviço, sendo irrelevante se o setor de lotação possui natureza administrativa ou técnica de suporte.

6. Registrados níveis de ruído de 87,5 dB(A) e 91,4 dB(A) (ID 278384867), a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que eficaz, não afasta a caracterização da especialidade, conforme tese fixada pelo STF no Tema 555.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e reconhecer a especialidade do período de 01/08/2006 a 20/05/2019, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER (20/05/2019). Inversão do ônus da sucumbência, com remessa da definição do percentual de honorários para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC).

6. Tese de julgamento: "1. A habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos devem ser aferidas pelo critério funcional das atividades descritas no PPP, prevalecendo sobre a denominação geográfica do setor de lotação do segurado. 2. Atividades de engenharia e gerência operacional que demandam atuação direta em linha de produção ('chão de fábrica' ou 'Gemba') sujeitam o trabalhador à nocividade do ambiente fabril, configurando tempo especial se os níveis de ruído excederem o limite legal."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 3.048/1999, art. 65; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 4o e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Tema 694.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 01/08/2006 a 20/05/2019, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER (20/05/2019) e inversão do ônus da sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão